Tribunal: STF
Processo: ARE 1464823
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito ao recebimento de anuênios. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF.
 1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo em recurso de revista.
 2.	Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais firmadas entre as partes, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF).
 3.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
 4.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.